Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715698-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO EUZEBIO DO CARMO PINTO DESPACHO Pela certidão de ID 18016910, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o mandado de intimação encaminhado ao agravado foi devolvido sem cumprimento, em razão do recorrido não residir no local, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 17976507). Dessa forma, intime-se o agravante para que providencie a indicação de endereço apto à intimação da parte agravada ou requeira o que entender de direito. Após, intime-se novamente a parte agravada para ofertar contrarrazões ao presente recurso. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator